Tribunal: TJDFT
Processo: 0722145-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722145-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: LUANA SOARES GONGORA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução promovida em desfavor de Luana Soares Gongora, indeferiu a realização de pesquisa no sistema Infojud e determinou o arquivamento dos autos, sem baixa na distribuição (autos no 0710823-56.2019.8.07.0001, ID no 94329760, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, argumenta que as pesquisas realizadas nos sistemas Bacenjud e Renajud não obtiveram êxito, fato que justificaria a necessidade de consulta ao Infojud para viabilizar a análise dos eventuais bens declarados pela devedora perante a Receita Federal. 3. Pugna pela concessão de efeito suspensivo (ativo) para deferi a medida pleiteada e, no mérito, a confirmação da liminar, com a reforma da decisão agravada. 4. Preparo (ID no 27171313 e no 27171314). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 8. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores do devedor que possam ser penhorados. 9. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 10. No caso, todavia, foram realizadas outras diligências com o intuito de localizar bens e valores existentes em nome da agravada, as quais não lograram êxito (Bacenjud e Renajud, ID no 61960451 e ID no 61960452, respectivamente). 11. A agravante ainda não havia pleiteado a consulta ao sistema Infojud com o intuito de verificar as declarações de imposto de renda eventualmente apresentadas pela executada, logo, não se trata de reiteração de diligências. 12. Além do mais, considerando a confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1161041, 07221243720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no PJe: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesse juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada a pesquisa de bens, direitos e valores eventualmente declarados pela agravada, Luana Soares Gongora, por meio de consulta ao sistema Infojud (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Nomeio o douto Juízo de origem para a realização da referida diligência. O resultado da pesquisa deverá ser mantido em sigilo, com acesso exclusivo às partes e advogados. 16. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Após, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos 19. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO